Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ANÁLISE POSTERIOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DA DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Artigo 136, caput, do CPC preceitua que: “Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória”. Logo, se ocorreu somente a instauração do pedido, sem que tenha sido deferido o levantamento do véu, ou seja, sem análise probatória, sendo ela necessária, não há que se falar em conclusão do incidente a ponto de justificar a indisponibilidade de bens pretendida.
2. A decisão que não acolhe o pedido de indisponibilidade de bens não deve ser modificada se o feito ainda não está maduro para julgamento.
3. A instauração de nova desconsideração da personalidade jurídica não é, por si só, fundamento suficiente para deferimento da indisponibilidade de bens.
4. Não comprovada, de forma cabal, que os bens da parte executada devem ser colocados em indisponibilidade, não se defere a medida em sede de agravo de instrumento, que não comporta dilação probatória de forma ampla.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.